Tribunal: TJDFT
Processo: 0013777-47.2009.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0013777-47.2009.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, RICARDO AUAD LIMA APELADO: ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, PATRICIA CRISOSTOMO DE QUEIROZ, RICARDO AUAD LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MÁRIO ELIAS XAVIER e RICARDO AUAD LIMA contra a sentença proferida pela Vara Criminal do Paranoá/DF (IDs no 28798848, 28798866 e 28798912), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar [a] a segunda apelante como incursa nas penas do art. 1o da Lei 9.613/1998; [b] o terceiro apelante como incurso nas sanções descritas no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, no art. 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/1979, no art. 40 da Lei no 9.605/1998 e no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998; [c] o quarto apelante como incurso nas sanções delineadas no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, no art. 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/1979, no art. 40 c/c art. 2o, ambos da Lei no 9.605/1998 e no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998; e [d] o quinto apelante como incurso nas penas previstas no art. 2o, caput e § 3o, da Lei no 12.850/2013, no art. 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/1979, no art. 40 da Lei no 9.605/1998 e no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998. Os acusados ANDREA DELFINO AUAD e RICARDO AUAD LIMA apresentaram recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (IDs no 28798861 e 28798889). Nesse contexto, determino que a defesa dos referidos apelantes seja intimada para apresentar as razões recursais e as contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se a intimação pessoal dos referidos apelantes para que manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, se desejam constituir outros advogados particulares ou se desejam ser defendidos pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio dos apelantes ANDREA e RICARDO, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais e as contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões aos recursos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021 14:37:00. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador